Tribunal: TJSP
Processo: 2322470-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Internação e custeio de materiais necessários para o procedimento cirúrgico de implante de estimulador modular.

Negativa de cobertura do procedimento e materiais correlatos. Patologia que possui cobertura. Escolha do tratamento/material adequado que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste ao

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Internação e custeio de materiais necessários para o procedimento cirúrgico de implante de estimulador modular.

Negativa de cobertura do procedimento e materiais correlatos. Patologia que possui cobertura. Escolha do tratamento/material adequado que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste ao beneficiário e não pela operadora de plano de saúde. Tutela de urgência concedida. Astreintes e prazo fixados mantidos. RECURSO IMPROVIDO.